Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702400-17.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator